Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723077-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IVANILDO FERREIRA GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO E AGRAVO INTERNO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução e agravo interno interpostos pela Defesa do agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo. 2. Decisão subsequente desta Relatoria que indeferiu a tutela de urgência reclamada no agravo em execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do juízo da execução carece de fundamentação concreta e atualizada, tendo se baseado apenas em faltas disciplinares antigas; e (ii) estabelecer se a decisão desta Relatoria configura negativa de prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão do juízo da execução foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o bom comportamento carcerário deve ser aferido durante toda a execução da pena, não se limitando ao período de 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. 5. A decisão desta Relatoria foi fundamentada de acordo com os artigos 93, IX, da CF e art. 489, §1o, do CPC, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 6. A existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, constitui óbice à concessão do livramento condicional, pois revela comportamento carcerário impeditivo do benefício. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sustentando fazer jus a concessão de livramento condicional, ao argumento de que faltas disciplinares antigas não podem ser utilizadas como óbice para o consentimento do benefício. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, aponta, ainda, contrariedade aos artigos 83, inciso III, alínea “b”, Código Penal, 197 da Lei de Execução Penal, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que concerne a indicada ofensa ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.970.217/MG e REsp 1.974.104/RS - Tema 1.161, assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 74436791): Assim, de uma simples interpretação textual da norma regente, há de se concluir que a concessão do benefício pleiteado pelo agravante, para além da observância do lapso temporal (pressuposto objetivo), também está condicionada ao preenchimento de condições subjetivas, devendo o apenado demonstrar bom comportamento carcerário. Ressalte-se que as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019 ao artigo 83 do Código Penal impuseram maior rigor quanto às exigências para a concessão do livramento condicional, exigindo-se do reeducando um comportamento mais adequado e retilíneo durante a totalidade da execução da reprimenda, que deve ser aferido à luz da responsabilidade e disciplina que pauta sua conduta. Destarte, segundo se depreende da literalidade positivada no texto normativo, a aferição do bom comportamento para fins de se conceder a benesse pleiteada não está sujeita a qualquer limite temporal de apuração, devendo ser verificado “durante a execução da pena” (CP, art. 83, III, “a”), ou seja, pela totalidade do período de cumprimento da sanção penal, consoante mencionado. A toda evidência, revela-se nítida a intenção do legislador em condicionar a concessão do benefício ao comportamento do reeducando durante todo o período de execução da reprimenda, o qual, por sua vez, deve demonstrar senso de responsabilidade para com o cumprimento da pena na eventualidade de ser colocado em situação de menor vigilância. Vale assim dizer que a conduta do apenado deve sinalizar a possibilidade de uma ressocialização segura e harmônica. Cumpre salientar que os requisitos legais (objetivo e subjetivo) são cumulativos, não se podendo admitir que a delimitação temporal relacionada ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses repercuta no necessário exame do bom comportamento carcerário, sob pena de, em última síntese, se esvaziar o real intuito da norma. Nesse sentido, importa dizer, em suma, que o critério objetivo não impõe óbice na análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas, que evidentemente não mais revelam aspectos insatisfatórios e negativos na conduta do reeducando. No caso examinado, o agravante cumpre pena total de 34 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, tendo cumprido até a presente data 24 anos, 4 meses e 8 dias, estando, atualmente, em regime semiaberto, consoante se depreende do Relatório da Situação Processual Executória presente nos autos no 0011392-95.2015.8.07.0015 - SEEU. Ainda com base no processo de execução mencionado, constam 03 fugas (13/08/2007, 23/11/2014, 21/11/2017), além do descumprimento de condições em 16/08/2022. Ora, a fuga do estabelecimento prisional aliada à prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, revela comportamento carcerário negativo e insatisfatório, o que evidencia a inaptidão do agravante para o convívio social desvigiado, mostrando-se, portanto, inviável a concessão do benefício do livramento condicional. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco o recurso o merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 83, inciso III, alínea “b”, Código Penal, e 197 da Lei de Execução Penal, porque o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002